Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS CÁLCULOS. REVISÃO DOS CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONSTATAÇÃO SUPERVENIENTE AO PAGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROVIMENTO.
1. Estabelece o Código de Processo Civil (CPC) que o excesso de execução deve ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença (artigo 525, § 1o, V). Também determina que o juiz verifique a adequação do cálculo apresentado pelo exequente aos parâmetros da condenação, hipótese em poderá se valer da contadoria judicial.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode (e deve) determinar, inclusive de ofício, a revisão dos cálculos quando verificar erro material ou para adequá-los aos parâmetros fixados no título executivo. Precedentes.
3. Em sede de cumprimento de sentença, devem ser estritamente observados os limites da coisa julgada, independentemente dos valores apontados pelas partes, de modo a assegurar o fiel cumprimento do título executivo e a evitar o enriquecimento sem causa.
4. Os cálculos em sede de cumprimento de sentença não se submetem à preclusão, o que permite sua correção em caso de erro material.
5. Após as várias análises e impugnações dos cálculos apresentados pela contadoria, o valor final da dívida das agravantes restou fixado em R$ 23.329,66. Ocorre que promoveram o depósito no montante de R$ 36.987,26, ou seja, o saldo do excesso de execução foi de R$ 13.677,60.
6. Somente em caráter superveniente é que se observou as balizas fixadas no título executivo, momento em que se constatou a existência do excesso de execução.
7. Recurso conhecido e provido.